Tribunal: TJES
Processo: 5004080-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Locação de Imóvel; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004080-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CENTRO CAPIXABA DE COMERCIO E SERVICOS LTDA
AGRAVADO: MANOEL PEDROZA DA SILVA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos pelo
CENTRO CAPIXABA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
contra o v. acórdão do evento 3561009, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante e, no mérito, deu-lhe parcial provimento para reformar a decisão recorrida e conceder em parte a tutela provisória de urgência para arbitrar os aluguéis provisórios no importe de R$ 10.478,09 (dez mil, quatrocentos e setenta e oito reais e nove centavos), nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Nas razões recursais acostadas no evento 3689595, o embargante assevera que o v. acórdão “se omitiu sobre os precedentes invocados pela parte Agravante e sobre o pedido de reajuste inflacionário do valor da locação pelo IPCA, aplicando-se o percentual de 22,99% com a fixação do aluguel em R$ 7.947,01 (sete mil, novecentos e quarenta e sete reais e um centavo), negando vigência aos incisos IV e VI do §1º do art. 489 e violando o inciso II do parágrafo único do art. 1.022, todos do CPC/2015”.

No evento 3731348, o embargante ainda peticionou requerendo que “o Agravado seja intimado para se abster de praticar atos extrajudiciais de cobrança, inclusive atos de rescisão contratual, solicitação de desocupação do imóvel ou turbação da posse, uma vez que somente nova decisão judicial teria o condão de revogar o acórdão proferido, sob pena de ser fixada multa em caso de nova conduta”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Isto porque, embora não tenha havido menção aos termos “onerosidade excessiva” e “desequilíbrio contratual”, as referidas teses do embargante, então agravante, foram expressamente rechaçadas nos fundamentos do acórdão, tendo sido apontada a inviabilidade de fixação do aluguel provisório no patamar pleiteado, já que, além de o embargante ter se beneficiado do ajuste feito com o proprietário do imóvel em que permaneceu pagando menos de 1/3 do valor do aluguel por praticamente dois anos inteiros, o montante indicado estaria completamente defasado, vejamos:

[...] No que concerne ao valor do aluguel, embora em um primeiro momento, dada a urgência do pedido de antecipação da tutela recursal, tenha me parecido adequada à hipótese a fixação do montante de aluguel provisório indicado pela parte recorrente (R$ 7.234,45 (sete mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), analisando com maior acuidade os autos, entendo que o
quantum
merece ser fixado em montante mais condizente com as peculiaridades do caso concreto e com os termos contratuais.

Isto porque, de acordo com as cláusulas contratuais, o montante do valor do aluguel inicialmente fixado (R$ 6.000,00) seria aumentado para R$ 6.500,00 no ano seguinte e reajustado pelo IGP-M a partir de então, ou seja, a partir de 1º.06.2019 o aluguel estaria no patamar de R$ 7.296,71 (sete mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta e um centavos), valor que já superaria o proposto pela recorrente para o ano de 2022. A diferença seria ainda maior se considerássemos que, na trilha do instrumento contratual, o valor do aluguel para esse ano atingiria o montante de R$ 11.793,24 (onze mil, setecentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos).

Não desconheço que, apesar das cláusulas inicialmente entabuladas, a parte comprovou que vinha arcando com o aluguel de R$ 6.483,00 (seis mil, quatrocentos e oitenta e três reais) até março de 2020, bem como que as mensalidades pendentes durante o período mais crítico de fechamento do comércio foram quitadas nos termos em que formalizados no ajuste, com desconto que reduziu o aluguel para menos de 1/3 do valor.

Contudo, tais circunstâncias, sobretudo a constatação de que o locador não reajustou o valor do aluguel nos termos entabulados, apenas auxiliam na análise da fixação do aluguel provisório, não invalidando a cláusula que regula o reajuste contratual.

Nesse sentido, considerando que o aluguel a partir de 1º.06.2019 foi efetivamente fixado em R$ 6.483,00 (seis mil, quatrocentos e oitenta e três reais), até a redução decorrente da pandemia, e que, tomando esse parâmetro, com o reajuste pelo índice do IGP-M, o montante, a partir de 2022, de aluguel seria de R$ 10.478,09 (dez mil, quatrocentos e setenta e oito reais e nove centavos), tenho que esta importância se afigura razoável à hipótese concreta e mais condizente com as cláusulas contratuais pactuadas. [...]

Não é demais frisar que durante o período em que IGP-M alcançou os maiores índices e as maiores diferenças em relação ao IPCA, o embargante se beneficiou de ajuste firmado entre as partes em decorrência da pandemia, o que, indubitavelmente, foi suficiente para preservar o equilíbrio contratual no caso concreto.

Assim, é nítido que o recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Com relação ao pedido para que “o agravado seja intimado para se abster de praticar atos extrajudiciais de cobrança, inclusive atos de rescisão contratual, solicitação de desocupação do imóvel ou turbação da posse, uma vez que somente nova decisão judicial teria o condão de revogar o acórdão proferido, sob pena de ser fixada multa em caso de nova conduta”, saliento que este deve ser formulado perante o juízo de primeiro grau, já que se funda em fatos supervenientes, sob pena de supressão de instância, tendo em vista que extrapola os limites objetivos do recurso que já teve seu mérito apreciado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – INEXISTENTE – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA – ENFRENTAMENTO EXAUSTIVO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2
.
No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios. Isto porque, embora não tenha havido menção aos termos “onerosidade excessiva” e “desequilíbrio contratual”, as referidas teses do embargante, então agravante, foram expressamente rechaçadas nos fundamentos do acórdão, tendo sido apontada a inviabilidade de fixação do aluguel provisório no patamar pleiteado, já que, além de o recorrente ter se beneficiado do ajuste feito com o proprietário do imóvel em que permaneceu pagando menos de 1/3 do valor do aluguel por praticamente dois anos inteiros, o montante indicado estaria completamente defasado.

3.
Não é demais frisar que durante o período em que IGP-M alcançou os maiores índices e as maiores diferenças em relação ao IPCA, o embargante se beneficiou de ajuste firmado entre as partes em decorrência da pandemia, o que, indubitavelmente, foi suficiente para preservar o equilíbrio contratual no caso concreto.

4.
A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes STJ.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.